Tribunal: TJDFT
Processo: 0737557-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. PROVAS DOCUMENTAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA. FRAÇÃO APLICADA. JURISPRUDÊNCIA. RAZOABILIDADE. REGIME PRISIONAL.
1. A materialidade do estelionato está devidamente comprovada por meio da ocorrência policial, pelo Relatório da Delegacia de Polícia Civil, em referência aos autos do Inquérito Policial instaurado para apuração dos fatos, bem como por toda a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório. 1.1. A autoria delitiva, de igual modo, restou incontroversa, tendo em vista os robustos elementos probatórios existentes nos autos, sobretudo o relato da vítima e os outros fatos delitivos descritos como de autoria do sentenciado.
2. O Juiz sentenciante aplicou a pena-base no mínimo legal, valorando corretamente as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal para a espécie. Inclusive afastou a aplicação da reincidência ante o fato de as outras práticas delitivas atribuídas ao sentenciado serem posteriores aos fatos apurados na presente ação penal.
3. Presente a agravante genérica prevista no artigo 61, II, “h” do Código Penal e, seguindo os termos razoáveis aplicados pela jurisprudência deste TJDFT e do colendo STJ para a segunda fase de aplicação da pena, deve ser readequado o quantum majorado
4. O Regime prisional inicialmente aberto é o adequado para o início do cumprimento, de acordo com o montante da pena e a não reincidência do réu, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.
5. Conforme jurisprudência desta Corte, é de rigor a observância da proporcionalidade da pena pecuniária em relação à pena corporal.
6. Recurso conhecido e .provido.